Tribunal: TJMT
Processo: 1015371-29.2022.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015371-29.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), WERNER CAVALCANTE JOVINO - CPF: 693.390.401-63 (RECORRIDO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1015371-29.2022.8.11.0003

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Banco Bmg S/A

Parte Recorrida(s):
Werner Cavalcante Jovino

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/07/2023 a 14/07/2023

Ordem na pauta: 182

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS NÃO EFETUADOS – RESPONSABILIDADE DO CREDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E
FIXADOS
EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevida a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, condenou o requerido à baixa definitiva da negativação objeto destes autos, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

Narra o reclamante
que foi surpreendido por uma dívida vinculada ao seu cartão de crédito, na quantia de R$ 8.750,09 (oito mil setecentos e cinquenta reais e nove centavos) junto ao Banco réu.

3.

Assevera que mesmo desconhecendo a dívida, firmou acordo para pagamento do débito em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 291,70 (duzentos e noventa e um reais e setenta centavos),
sendo que, por razões que desconhece, a partir do mês de maio o desconto em folha de pagamento deixou de ser realizado, culminando no atraso das parcelas subsequentes e em razão disso, teve seu nome levado a apontamento nos órgãos restritivos de crédito pela dívida em questão.

4.

Em suas razões recursais, o demandado sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da suposta ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, alega a ausência de ilicitude em sua conduta, aduzindo não foi detectado o pagamento das faturas
(cujo valor mínimo deveria ter ocorrido diretamente em folha) vencidas no período de abril a junho/2020 e ainda, destacou que os descontos somente retornaram no mês de julho/2020
, sendo dever do contratante acompanhar seus vencimentos para, caso não ocorra o desconto efetuar o pagamento de forma avulsa, de modo que, se assim não procedeu, a cobrança e correspondente negativação são regulares.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o
juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

6.

Ainda sobre esse aspecto, o Enunciado 162 do FONAJE preconize que “
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95
”.

7.

Desse modo, não há falar em ausência de fundamentação da sentença, quando o
decisum
rebate suficientemente a matéria fático-jurídica posta em análise, no entanto, não nos termos do que a parte autora pretendia.

8.

Em que pesem as alegações do demandado, entendo que, firmado contrato de empréstimo consignado entre as partes e estabelecido que a forma de pagamento seria por desconto em folha de pagamento, não poderia a autora ser responsabilizada pelo inadimplemento, se não deu causa à interrupção ou ausência pontual dos descontos.

9.

Ainda que demonstrada a ausência de alguns descontos em folha de pagamento do valor pactuado, caberia ao credor diligenciar para averiguar a razão do não repasse, antes de fazer inserir indevidamente o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito.

10.

No presente caso, entendo que houve quebra da legítima confiança,
uma vez que a requerida deixou de notificar o consumidor acerca da ausência de descontos nos meses discutidos, contrariando assim os preceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente foi surpreendido com a negativação, pois acreditava em sua adimplência perante a reclamada.

11.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

12.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, estando, inclusive, aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023